Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-50.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705608-50.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELINGTA PEREIRA ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Indeferimento WELINGTA PEREIRA ARAUJO interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou o benefício de gratuidade de justiça anteriormente deferido. Em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, a recorrente aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, em razão de seu salário estar comprometido, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, o recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. No entanto, dos documentos juntados aos autos percebe-se o recebimento mensal, entre aposentadoria paga pela Secretaria de Educação e pelo INSS, o valor bruto superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor superior à média nacional. Em que pese o comprometimento voluntário de parte da renda mensal, tal fato não afasta o levantamento de valores dos empréstimos contratados. Ante a ausência de apresentação de documentação apta a demonstrar a hipossuficiência, ao contrário, tendo sido apresentada documentação que afasta a alegação, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Convém ressaltar que a questão foi objeto de detalhada análise pelo juízo de origem, in verbis: “No caso concreto, a decisão de Id. 240312523 deferiu o benefício em uma análise preliminar, ponderando o impacto financeiro do golpe sofrido pela autora. Contudo, uma análise mais aprofundada da documentação revela uma capacidade financeira robusta. Conforme a Declaração de Ajuste Anual - IRPF 2025 (Id. 239925456), a Requerente declarou rendimentos tributáveis de R$ 52.929,42 e rendimentos isentos e não tributáveis que somam R$ 93.240,58, totalizando uma renda anual declarada de R$ 146.170,00 no ano-calendário de 2024. Isso representa uma renda média mensal superior a R$ 12.000,00, valor significativamente acima do parâmetro de cinco salários-mínimos frequentemente utilizado por este Tribunal como critério para a concessão do benefício. Ademais, a Requerente possui patrimônio declarado que inclui um apartamento avaliado em R$ 400.000,00 e um veículo de R$ 81.800,00. As faturas de seu cartão de crédito demonstram um limite total de R$ 15.730,00 e gastos mensais elevados. Ainda que a autora tenha sido vítima de um golpe, o que é lamentável, o endividamento, mesmo que decorrente de infortúnio, não é, por si só, critério absoluto para a concessão da gratuidade, especialmente quando a renda e o patrimônio da parte indicam plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. O benefício visa garantir o acesso à justiça àqueles verdadeiramente necessitados, e não isentar de custos partes que possuem capacidade contributiva. Diante do exposto, acolho a impugnação para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido à Requerente, que deverá arcar com as custas processuais ao final, caso vencida.” Assim, afastada a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, é o caso de indeferimento da gratuidade de justiça. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator